Tribunal: TJMT
Processo: 1017512-92.2020.8.11.0002
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017512-92.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ADAO NOEL MAZETTO - CPF: 397.407.579-87 (APELANTE), GESSICA BRUGNHAGO VITALINO - CPF: 047.807.131-02 (ADVOGADO), FABIO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 902.012.991-00 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS – BENS DETERIORADOS E NÃO LOCALIZADOS – IMPROCEDÊNCIA POR FALTA DE PROVAS DA SUSCITADA DETERIORAÇÃO DE PEÇAS – PEDIDO DE AVALIAÇÃO FORMULADO NOS AUTOS – MATÉRIA DA QUAL NÃO FOI OPORTUNIZADA A PRODUÇÃO DE PROVAS – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1. O julgamento antecipado do mérito, sem facultar às partes a produção da prova requerida, visando à formação da convicção do julgador, impede o exercício do direito de ampla defesa constitucionalmente garantido, configurando vício do julgamento.

2. Embora a parte Apelante tenha pugnado pela avaliação, a sentença foi proferida sem que fossem esgotados os meios legais para esclarecer se houve deterioração ou não das peças restituídas. Revela-se, portanto, imprescindível a realização da prova pretendida para amparar a adequada prestação da atividade jurisdicional, com base no art. 370 do CPC.

3. Cerceamento de defesa reconhecido. Sentença anulada. Recurso

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1017512-92.2020.8.11.0002

APELANTE: ADAO NOEL MAZETTO

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Adão Noel Mazetto
contra sentença proferida pelo Juízo da
3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande
que,
nos autos da Ação de
Indenização por Danos Morais e
Materiais
, ajuizada em desfavor do Estado de Mato Grosso, julgou improcedente a pretensão inicial, condenando a parte Apelante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, inc. I, do CPC.

Em suas razões recursais a parte Apelante suscita, preliminarmente, cerceamento de defesa, uma vez que o juízo de origem indeferiu produção probatória para avaliação dos objetos descritos na inicial, além da produção de prova oral.

No mérito, sustenta que, os veículos apreendidos e a prisão em flagrante ocorreram de forma ilegal, sendo que após a realização da perícia nos veículos restou comprovado à inexistência de ilícito penal. Afirma que, foi inocentado da acusação da prática dos crimes previstos nos artigos 180 c/c 70 e 311 c/c 70 e 69, todos do Código Penal.

Informa que, parte dos bens apreendidos não foi entregue e quanto à outra parte, os mesmos foram sucateados, ante a falha na conservação, discorrendo ainda sobre o excesso na ação policial, passível de indenização.

Com esses argumentos, requer o provimento do Recurso de Apelação para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, pretende a reforma da sentença recorrida para julgamento de procedência da pretensão inicial, com o fim de condenar o Apelado ao pagamento de R$ 520.484,80 (quinhentos e vinte mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e oitenta centavos) a título de danos materiais e R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais (id. 179547222).

Contrarrazões recursais pugnando pelo desprovimento do Recurso de Apelação (id. 179547226).

O valor da causa foi retificado para R$ 540.484,80 (quinhentos e quarenta mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e oitenta centavos), afastando a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (id. 192583173).

A digna procuradoria se manifestou pelo acolhimento da apelação com o deferimento dos pedidos reparatórios.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT,
data da assinatura digital
.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1017512-92.2020.8.11.0002

APELANTE: ADAO NOEL MAZETTO

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação apresentado por

Adão Noel Mazetto
contra sentença proferida pelo Juízo da
3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande
que,
nos autos da Ação de
Indenização por Danos Morais e
Materiais
, ajuizada em desfavor do Estado de Mato Grosso, julgou improcedente a pretensão inicial condenando a parte Apelante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, inc. I, do CPC.

Extrai-se da inicial que, a parte Autora, ora Apelante, ajuizou Ação de
Indenização por Danos Morais e
Materiais
contra o Estado de Mato Grosso aduzindo, em síntese, que foi alvo de
mandado de busca e apreensão por suposta violação aos artigos 180 c/c 70 e 311 c/c 70 e 69, todos do Código Penal, sendo que foram apreendidos: 1 motor Scania com câmbio; 1 motor Volvo com câmbio; 1 motor Volvo sem câmbio; 2 motores Scania com câmbio; 1 cabina de caminhão Volvo de cor preta. Assevera que a cabine de Caminhão marca Volvo e os câmbios não foram localizados no pátio da Delegacia de Polícia, sendo que os demais objetos foram devolvidos deteriorados.

O Estado de Mato Grosso foi citado e apresentou contestação, discorrendo pela improcedência dos pedidos iniciais (id. 179547201).

Ao final, sobreveio sentença de improcedência (id.
179547219
).

Delimitado o contexto fático, observo que a preliminar de cerceamento de defesa merece acolhimento.

Isso porque o juízo
a quo
consignou na sentença que
“(...) por não depender a causa de maior dilação probatória, ante a suficiência de elementos aptos para a compreensão e resolução do pedido, notadamente porque não requerida nenhuma prova em específico a ser instruída, a despeito de oportunizada às partes referida fase, aplicável o julgamento antecipado do mérito, na forma disposta no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil
” (id. 179547219 – p. 2).

Em que pese à conclusão do juízo singular, observa-se que a discussão envolve, entre outras matérias, a restituição de valores equivalente aos bens apreendidos e que foram restituídos ao Apelante nos autos da Ação Penal. Entretanto, algumas peças de caminhão não foram localizadas para devolução, conforme se depreende do termo de entrega dos seguintes bens: motor Scania 8020030, sem câmbio; motor Volvo, sem câmbio; motor Volvo, sem câmbio; 2 motores Scania sem câmbio e sem numeração.

Também se observa que, não foi localizada no pátio da Delegacia de Polícia a cabine de caminhão marca Volvo de cor preta, bem como os câmbios (id. 179547172 – p. 4). Assim, é necessária a devida realização da avaliação pretendida.

Ademais, registra-se que o Apelante pugnou pela realização da prova, visando avaliação das peças, conforme requerimento formulado nos autos (id. 179547205 – p. 11):

3.3 – Das provas:

Em sua defesa a Requerida aduz que compete a parte Autora o ônus da prova,
a fim de que esta possa comprovar suas alegações e os fatos constitutivos de seu direito
.

Desta forma, apesar de todo o conteúdo probatório já anexado aos autos,
vislumbra-se a necessidade de produção probatória por meio de avaliação de objetos descritos na peça exordial
e ainda a produção de provas orais.

Pois, conforme dispõe o art. 369, do CPC, “As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz”.

Pois,
em relação a deterioração e desvalorização dos bens apreendidos, exige-se ainda maior produção probatória
, assim, reitera o pedido realizado na inicial para a realização de prova pericial e provas orais, sob pena de cerceamento de defesa.

Aliado a isso, no mérito, o juízo singular afastou a pretensão do dano material por ausência de elemento probatório, envolvendo a alegada deterioração, conforme fragmento da sentença recorrida (id. 179547219 – p. 5) abaixo reproduzida:

Quanto aos bens apreendidos, conforme consta dos documentos que integram os autos,
não há comprovação da suposta deterioração no momento de sua restituição
, sobretudo a considerar que alguns dos produtos, inclusive sucatas, já tinham sofrido adulterações no momento de sua apreensão.

A toda evidência, cabia ao autor provar robustamente a ocorrência do dano efetivamente sofrido (material ou moral) e o nexo causal entre o fato administrativo e o dano daí advindo, porém, ele
não se desincumbiu do ônus que lhe competia, na forma do artigo 373 do Código de Processo Civil
, de molde que outra alternativa não resta, senão a improcedência do pedido.

Desse modo, a dispensa de dilação probatória, ao menos para fins de avaliação das peças, passando, desde logo, ao julgamento do mérito pela improcedência do pedido por insuficiência probatória, configura cerceamento de defesa.

É certo, portanto, que quando a prova do processo revelar-se insuficiente à resolução da controvérsia compete ao julgador determinar sua produção, até mesmo de ofício, na observância do art. 370 do CPC.

Sobre o assunto, a jurisprudência:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - NECESSIDADE DE PERÍCIA JUDICIAL - CERCEAMENTO DE DEFESA - CONFIGURADO - PREJUDICIAL ACOLHIDA - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA CASSADA - REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO.

1- O Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou, no sentido de que, havendo controvérsia, quanto à existência de insalubridade nas condições de trabalho do autor da demanda, deve-se permitir a instrução regular com a produção da prova pericial. O julgamento antecipado da lide, quando a matéria debatida depende de prova pericial, caracteriza cerceamento de defesa, o que implica a nulidade da sentença, para permitir a regular instrução probatória.

(N.U 0022874-92.2008.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/2/2024, Publicado no DJE 22/2/2024)

Nesse contexto, conclui-se como necessária a anulação da sentença, a fim de que os autos sejam restituídos ao juízo de origem para fins de reabertura da instrução processual, permitindo-se a dilação probatória quanto ao referido fato.

Ante o exposto,
ACOLHO
a preliminar de cerceamento de defesa e, por conseguinte,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, com o fim de oportunizar a produção probatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024